Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENSAGENS COM AMEAÇAS. TEMOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. SEMI IMPUTABILIDADE ATESTADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL. REINCIDENCIA. REDUÇAO DA PENA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. RESULTADO FINAL DA PENA EQUIVOCADO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA MAIS GRAVOSO. DANOS MORAIS MÍNIMOS. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática da conduta prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória; (ii) se o transtorno diagnosticado no réu autoriza a redução da pena na fração maior autorizada pelo Código Penal; (iii) se o regime de pena mostrou-se adequado a conduta apurada; (iv) se os danos morais são devidos e, sendo positiva esta constatação, se o valor é condizente com os fatos comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante na prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
5. Na situação posta, a autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas, sendo comprovado que o réu, por meio de mensagens de whatsapp, ameaçou a vítima de mal injusto e grave (morte).
6. A semi-imputabilidade é causa de diminuição da pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal, competindo ao julgador, de forma fundamentada, apurar o patamar de redução (de um a dois terços) a partir dos elementos do caso concreto. 6.1. No caso, a perícia oficial apurou que o réu possuía, a época dos fatos, transtornos depressivo e de personalidade, mas que estas patologias não impediram a sua plena consciência de entendimento do ato criminoso praticado. 6.2. Ademais, constatou-se que o réu é servidor público federal com experiencia de atuação na área criminal, atribuição esta que torna mais reprovável a sua conduta, justificando, assim, a redução da pena em menor fração.
7. O cálculo final da pena não observou o patamar mínimo previsto na lei, devendo, assim, ser reduzido para individualizar corretamente a pena final do réu.
8. A existência de reincidência do réu é justa causa para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, na forma do art. 33, §2o, ‘c’, e § 3o do Código Penal. Precedentes.
9. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 9.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir a pena definitiva do réu.